Tribunal: TJDFT
Processo: 0707269-61.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de requerimento formulado pelo Espólio de Edsom da Silva Leite, representado pela inventariante Fernanda de Souza Leite Miller, formulado em contrarrazões ao recurso especial interposto pela GEAP Autogestão em Saúde, em que requer a habilitação como sucessor de Edsom da Silva Leite, falecido em 24/4/2021, consoante certidão de óbito (Ids 27767063, p. 1, 27767064 e 27767066). O Excelentíssimo Desembargador Presidente remeteu o processo para esta relatora magistrada, relatora da apelação interposta pela GEAP Autogestão em Saúde, em razão do mencionado requerimento de habilitação do espólio como sucessor da parte autora na demanda (Id 27829551). É o relatório do necessário. Decido. Segundo o art. 110 do CPC, Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. A certidão de óbito juntada no Id 27767066 comprova o falecimento do autor Edsom da Silva Leite em 24/4/2021. A situação verificada é de sucessão da parte autora na demanda. Verifico que o inventário extrajudicial dos bens deixados por Edsom da Silva Leite está iniciado e que a filha Fernanda de Souza Leite Miller, maior e capaz, foi indicada para ser a inventariante, consoante procuração juntada no Id 27767064. Desnecessária, portanto, a suspensão do processo, na forma do art. 313, I e § 1o, do CPC, e a citação da parte requerida, ora recorrente, para manifestação, porque o inventário foi aberto, há inventariante nomeada e o espólio requereu a habilitação do processo como sucessor da parte autora (Id 27767063, p. 1). Constato que a procuração outorgada aos advogados foi pela inventariante em nome próprio e não por ela em representação do Espólio de Edsom da Silva Leite (Id 27767064). Por esse motivo, considero necessária a regularização da representação processual, para evitar que os advogados atuem sem a necessária procuração. Diante das considerações feitas: a) DEFIRO a habilitação do Espólio de Edsom da Silva Leite em sucessão processual do autor Edsom da Silva Leite; e b) DETERMINO que o espólio regularize a representação processual mediante outorga de procuração aos advogados que o patrocinam no processo no prazo de quinze dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora